Tribunal: TJDFT
Processo: 0715790-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715790-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KASSIO HENRIQUE SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA ORAL. ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU AUTORIZADA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a tese de desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, quando constatado que as versões apresentadas pelos policiais civis foram claras e harmônicas com as demais provas dos autos, especialmente com o depoimento fornecido pelo usuário que adquiriu a droga do réu. 2. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, é valido, salvo prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. 3. O ingresso dos agentes policiais na residência do réu ocorreu com a sua anuência, após a situação de flagrância da prática do tráfico de drogas - confirmada, na ocasião, pela versão do usuário, que alegou ter adquirido a droga do acusado -, circunstância essa que, aliada à constatação de que o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, afasta a inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF. 4. Resta rechaçada a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o disposto no art. 28 da mesma lei, diante da clareza dos atos típicos de traficância, sobretudo, porque o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas não se restringe apenas à venda de substâncias entorpecentes, mas, também, àquele que oferece, tem em depósito, transporta, entrega a consumo ou fornece (drogas), dentre outros. 5. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, bem como suscitando a nulidade das provas derivadas da invasão de domicílio, pois não haveria fundada suspeita que justificasse a diligência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Penal indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não poderia seguir. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, como se vê no seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A análise da moldura fática amealhada aos autos evidencia que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do réu, uma vez que decorreu dos seguintes elementos: a) denúncia anônima sobre a prática de crime de tráfico de drogas no local; b) abordagem do réu, em frente à casa, com a localização de uma arma de fogo e algumas porções de cocaína; c) suposta confissão do agravado acerca da guarda de entorpecentes em sua morada e anuência com o ingresso dos agentes para realização da busca. 2. Tais circunstâncias não são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a diligência de busca e apreensão domiciliar, quando ausente autorização judicial para tanto. 3. Agravo não provido. (AgRg no AREsp n. 2.251.387/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo ponto, porque a análise da matéria se deu com base em dispositivos constitucionais, mas o recorrente limitou-se em interpor apenas o recurso especial. Por consequência, seguindo iterativa jurisprudência do STJ, “a ausência de interposição de recurso extraordinário com vistas a refutar o fundamento constitucional adotado pelo Tribunal estadual impõe a aplicação da Súmula n.o 126 do STJ, o que obsta o conhecimento do recurso especial." (AgInt no AREsp n. 1.927.254/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). Em terceiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009